Tribunal: TJPA
Processo: 0001581-85.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001581-85.2017.8.14.0035

APELANTE: GUILHERME CARVALHO FIGUEIRA

APELADO: DELIO MARINHO DE AZEVEDO, LUIZA RICARDINA FARIAS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001581-85.2017.8.14.0035

APELANTE: GUILHERME CARVALHO FIGUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: GLAUCIA MEDEIROS DA COSTA - PA9596-A

APELADO: DELIO MARINHO DE AZEVEDO, LUIZA RICARDINA FARIAS DE AZEVEDO

Advogado do(a) APELADO: RENAN MAURICIO VIEIRA SOUZA - PA22394-A

Advogado do(a) APELADO: RENAN MAURICIO VIEIRA SOUZA - PA22394-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETENÇÃO POR TOLERÂNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Guilherme Carvalho Figueira contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Délio Marinho de Azevedo e Luíza Ricardina Farias de Azevedo, julgando procedente o pedido autoral. Os autores alegaram que permitiram a permanência do réu na área como ato de mera tolerância, situação modificada com o esbulho possessório decorrente da expansão indevida da ocupação. O réu contestou a ação apenas sob o argumento de ilegitimidade ativa dos autores. A sentença reconheceu a relação de detenção e o esbulho, com base em farta prova documental, deferindo a reintegração de posse e fixando honorários advocatícios. No recurso, o apelante alegou genericamente ilegitimidade ativa, impugnou os documentos apresentados e apontou cerceamento de defesa, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o juízo de primeiro grau decidiu corretamente ao reconhecer o esbulho possessório e deferir a reintegração de posse aos autores; estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial e de depoimentos pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede a apreciação meritória dos pontos decididos, pois o apelante limita-se a repetir alegações genéricas já rechaçadas pelo juízo
a quo
.

A documentação apresentada pelos autores comprova a posse legítima do imóvel, com base em escritura pública, matrícula e documentos técnicos, enquanto o réu não apresentou prova apta a infirmar a posse exercida pelos apelados.

O vínculo entre as partes configura mera detenção tolerada, cessada a qual se perfectibilizou o esbulho possessório, justificando o manejo da ação de reintegração.

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer, de forma específica e tempestiva, a produção de prova pericial ou depoimento pessoal, sobretudo quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O esbulho possessório se configura quando o detentor por mera tolerância passa a exercer a posse de forma indevida, ampliando sua ocupação sobre o imóvel.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o acolhimento do recurso de apelação.

Não há cerceamento de defesa quando a parte não requer oportunamente a produção de provas e a matéria controvertida está suficientemente comprovada por documentos constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.197; CPC/2015, arts. 6º, 561 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais no acórdão analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GUILHERME CARVALHO FIGUEIRA,

nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por DÉLIO MARINHO DE AZEVEDO e LUÍZA RICARDINA FARIAS DE AZEVEDO, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou procedente o pedido autoral.

Em sua exordial de ID 14032345, os autores narraram que são legítimos possuidores da área mencionada, cuja posse exercem com
animus domini
, com base em documentos de propriedade e cadeia dominial. Alegaram que permitiram a permanência do requerido na área como ato de mera tolerância, situação que se alterou com o advento do esbulho possessório quando este expandiu a ocupação e aumentou a área concedida anteriormente, motivando o ajuizamento da presente demanda.

O requerido apresentou contestação no ID 14032416, porém se limitou a sustentar ilegitimidade ativa dos autores, sem impugnar de forma específica os fatos narrados na exordial.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID 14032418), reconhecendo a veracidade dos fatos articulados na inicial, diante da ausência de impugnação específica e da robustez do conjunto probatório documental apresentado pelos autores, incluindo escritura pública, matrícula e documentos técnicos. Assentou que a relação existente entre as partes configurava mera detenção decorrente de tolerância, e que, cessada esta, configurou-se o esbulho possessório. Determinou, assim, a reintegração do autor na posse do imóvel e a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 14032419). Nas razões recursais, o recorrente sustenta, de forma genérica, que não foi revel, além de questionar os documentos acostados pelos autores. Alega, ainda, cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova pericial e de depoimento pessoal das partes. No entanto, não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

Contrarrazões ofertadas no ID 14032422, na qual o recorrido alega que o recorrente não impugna especificamente os fundamentos da sentença. A apelação é criticada nas contrarrazões por tentar desconstituir a decisão judicial com alegações vagas e sem substrato fático ou jurídico suficiente, defendendo, assim, a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido (ID 14032419).

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou procedente o pedido de reintegração contido na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao apelante.

A despeito da posse e o possuidor, preceitua o Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Quanto aos requisitos da reintegração, o Código de Processo Civil de 2015 determina:

Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Válido citar também os ensinamentos de Sílvio de Salvo Venosa, em Direito Civil - Direitos Reais, volume 5, 3ª edição, editora Atlas: "Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse." (p. 141/142) (g/n).

Em análise das razões recursais, constato que o apelante não impugna de modo específico os fundamentos meritórios da sentença, notadamente no que diz respeito ao reconhecimento do esbulho possessório, à configuração de mera detenção exercida por tolerância dos apelados e à robustez do conjunto probatório que amparou a decisão de origem. Limita-se, em verdade, a alegar genericamente ilegitimidade ativa dos autores e cerceamento de defesa, sem colacionar provas ou desenvolver argumentação capaz de infirmar a conclusão judicial.

A alegação de ilegitimidade ativa
ad causam
foi devidamente analisada e rechaçada pelo juízo
a quo
, com base na prova documental constante dos autos, que demonstra a posse legítima exercida pelos apelados sobre o imóvel rural em litígio, incluindo escritura pública, matrícula e documentos técnicos. O recorrente, por sua vez, não logrou demonstrar qualquer elemento probatório que infirmasse a qualidade de possuidores dos autores, tampouco indicou outro suposto legítimo possuidor da área.

Aliás, como bem observado pelo juízo, o réu, ora apelante, não trouxe comprovação alguma acerca do alegado sobre a área exata a ser exercida a reintegração. A alegação de que se tratava de outra fazenda não se demonstrou verídica, eis que desprovida de qualquer prova nos autos.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, entendo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida. Isso porque foram oportunizadas às partes a produção de provas e a juntada de documentos, tendo o réu, ora apelante, optado por não apresentar qualquer impugnação específica nem requerer diligências ou produção de prova técnica em momento oportuno. A ausência de requerimento específico e tempestivo inviabiliza a pretensão recursal nesse ponto, sobretudo diante da suficiência do acervo documental que embasou a decisão.

Portanto, não há como prosperar o apelo, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, seja pela falta de comprovação da ilegitimidade ativa suscitada.

Assim, restando comprovada a existência de posse anterior e do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a decisão
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025